Tribunal: TJDFT
Processo: 0743817-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo credor JOSÉ ARRUDA DE ANDRADE, em face da decisão de Id 207991975 (origem), integrada por embargos de declaração rejeitados (Id 212852715, origem), proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0003815-30.2014.8.07.0006) movido em desfavor de CARLOS ALBERTO BRITO DOS SANTOS e OUTRO, que acolheu a impugnação à penhora apresentada pelo devedor, determinando o imediato desbloqueio do valor constrito. O credor agravante afirma, em suas razões recursais (Id 65132173), que “o propósito recursal consiste em definir se o juízo singular pode decidir acerca da impugnação à penhora apresentada pelo devedor, sem que seja oportunizada à parte credora manifestação prévia.” Assevera que o agravado apresentou impugnação à penhora, alegando que os valores constritos eram impenhoráveis, tendo o magistrado determinado ao devedor a complementação da documentação apresentada, sem submeter a insurgência, todavia, à manifestação do credor agravante, o que viola os princípios do devido processo legal, ampla defesa, contraditório, da paridade de tratamento e da vedação à decisão não surpresa. Defende que a decisão merece ser anulada, a fim de ser oportunizada manifestação prévia do credor acerca da impugnação à penhora apresentada pelo devedor. Defende a presença dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando o risco ao resultado útil do processo, uma vez que os valores penhorados poderão ser entregues ao devedor antes do julgamento do presente recurso, acarretando a perda do objeto recursal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, “a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e obstar que qualquer valor seja entregue ao devedor/agravado antes da decisão final da presente insurgência”. “No mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, por violação aos artigos 4o, 7o, 9o, 10, todos do CPC, para cassar a decisão agravada e determinar a intimação prévia do credor/agravante para se manifestar sobre a impugnação à penhora apresentada pelo devedor/agravado.” Preparo regular (Ids 65132177 e 65132180). É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade da liminar requerida. Sobre o tema há farta jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que acolher a impugnação à penhora do devedor, sem ouvir previamente o credor, viola o princípio da não-surpresa previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil. In verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIDA A IMPUGNAÇÃO PARA RECONHECER A IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA BLOQUEADA NA CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. ARTIGOS 9o E 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao tratar do procedimento da penhora de ativos, o Legislador não determinou a intimação do exequente para se manifestar sobre eventual impugnação à penhora apresentado pelo executado.1.1. Embora o Legislador, ao tratar do procedimento da penhora de ativos, não tenha mencionado a intimação do exequente para se manifestar sobre eventual impugnação à penhora apresentado pelo executado, o exequente deve ser intimado para se manifestar em respeito ao princípio do contraditório, expressamente previsto no artigo 9o do CPC. 1.2. A intimação só será dispensada na hipótese de rejeição da defesa, já que a norma do art. 9o só exige a intimação da parte antes da prolação de decisão em seu desfavor. 1.3. Assim, acolhida a impugnação, a intimação do exequente é indispensável, ainda que não prevista expressamente em lei. 2. Além disto, acolher a impugnação do executado sem ouvir o exequente viola o princípio da não-surpresa previsto no Código de Processo Civil, artigo 10. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1829419, 0737124-04.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no PJe: 20/03/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SISBAJUD. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA.ARTIGO 833, INCISO IV, CPC. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. VERIFICADA. IMPENHORABILIDADE DA VERBA BLOQUEADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. 1. Em conformidade com as disposições contidas nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, os atos judiciais com conteúdo decisório devem ser exarados após a prévia oportunidade concedida às partes para que se manifestem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado. 1.1. No caso, o Magistrado, ao acolher a impugnação ofertada no cumprimento de sentença, reconheceu a impenhorabilidade do montante bloqueado em conta corrente, com base em argumentos suscitados pela parte executada sem oportunizar a prévia manifestação ao exequente, configurando violação ao princípio da não surpresa, ensejando, por conseguinte, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. 2. Para fins de reconhecimento da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe à parte executada comprovar cabalmente a natureza alimentar do ativo financeiro sobre o qual recaiu a constrição judicial, de acordo com o ônus processual que lhe é atribuído pelo artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. 2.1. A impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar não ostenta natureza absoluta, de forma que, na hipótese de multiplicidade de depósitos com naturezas diversas em conta corrente, ainda que também destinada à percepção de remuneração decorrente de exercício de atividade laboral, não há como ser assegurada a proteção prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1747842, 0723364-85.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2023, publicado no PJe: 01/09/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO QUE ACOLHE O PLEITO DE DESBLOQUEIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO. NULIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. DECISÃO CASSADA. 1. O art. 10 do CPC/15 preconiza que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” 2. Constata-se manifesta a nulidade e a violação aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que ao Exequente/Agravante não foi oportunizada a manifestação a respeito das teses lançadas na impugnação à penhora antes de ser proferida decisão de acolhimento. 3. Demonstra-se necessária a oitiva do Exequente sobre a matéria apresentada na impugnação do devedor, pois, tanto a jurisprudência deste Tribunal, quanto a expressada pelo Superior Tribunal de Justiça, admitem não ser absoluta a impenhorabilidade de verba alimentar, devendo ser analisado caso a caso. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1625120, 0723534-91.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2022, publicado no PJe: 18/10/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA CORRENTE VIA SISBAJUD. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE VERBA SALARIAL COM BASE EM DOCUMENTOS NOVOS. NECESSIDADE DE ANTERIOR MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. VEDAÇÃO AO FUNDAMENTO-SURPRESA. ARTIGOS 9o E 10 DO CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei n. 13.105/15, que institui o Novo Código de Processo Civil, inovou ao tornar defeso ao julgador proferir decisão lastreada em fundamento sobre o qual não tenham tido as partes oportunidade de se manifestar. Vedação ao chamado "fundamento-surpresa" nos pronunciamentos judiciais que decorre de preceptivo inserto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. 2. Ordenação processual que, ferindo princípios e garantias de índole constitucional e infraconstitucional autorizadores da possibilidade de o litigante influenciar o entendimento do julgador, compromete a higidez do procedimento ao criar indevido obstáculo à atuação da parte. Nulidade absoluta reconhecida por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1428200, 0731863-29.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2022, publicado no PJe: 14/06/2022.) Ademais, verifica-se risco ao resultado útil do processo, uma vez que o juízo a quo determinou o imediato desbloqueio da verba penhorada, o que acarretará a perda do objeto recursal. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília – DF, 15 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora